Tribunal: TJMT
Processo: 1016952-59.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016952-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (AGRAVANTE), MMSOLUTIO SERVICE EIRELI - ME - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (AGRAVADO), COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA - CNPJ: 02.790.893/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.307.386-00 (ADVOGADO), FERNANDA DOROTA DE MELLO - CPF: 331.745.228-54 (ADVOGADO), IRISMAR DAMASCENO DE PAULA - CPF: 597.033.934-20 (ADVOGADO), BIJU HAUSE COMÉRCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL DA SILVA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), IRISMAR DAMASCENO DE PAULA - CPF: 597.033.934-20 (ADVOGADO), RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.307.386-00 (ADVOGADO), SABRINA LOPEZ DE MORAIS - CPF: 260.436.898-63 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ EM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA A EMPRESA AGRAVANTE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/MT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (art. 835, I, do CPC), razão por que a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do artigo 835, § 2º, do CPC.

A par de tais requisitos, o c. STJ exige, ainda, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 1006346-89.2019.8.11.0037, distribuída por MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME, indeferiu o pedido de substituição da penhora do valor de R$6.442.585,87 (seis milhoes, quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) por Seguro Garantia Judicial.

Em suas razões, a empresa agravante alega que a penhora do excessivo valor se deu de forma indevida e que, no caso em análise, estão presentes os requisitos que viabilizam a substituição da penhora, com aceitação do Seguro Garantia Judicial, que hoje seria o meio mais eficaz de alcançar o equilíbrio almejado em execuções. Sustenta a presença dos pressupostos necessários para a suspensão da decisão combatida até a decisão final do presente agravo de instrumento.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, com a suspensão da demanda executória. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para ser aceita a substituição da penhora ofertada.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de ID nº 54296979).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID nº 54794988).

Sem contrarrazões recursais. (Certidão de ID nº 57373468).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É cediço que o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (art. 835, inciso I, e §1º, do CPC), tornando desnecessária a busca de outros bens quando sobre ele recair a constrição, tal como no caso em apreço.

Também é certo que é possível substituição do objeto da penhora, nos termos do artigo 835, § 2º, do CPC, figurando dentre as possibilidades, a inobservância da ordem legal, contudo, para que se efetue a substituição, necessariamente haverá de serem observados alguns requisitos indispensáveis.

A substituição por carta de fiança bancária ou seguro garantia judicial, como pretende o agravante, somente pode ser admitida, se o valor da garantia não for inferior ao débito indicado na inicial, e seja com acréscimo de 30% (trinta por cento).

A par desse requisito, a jurisprudência pátria, capitaneada por entendimento já pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, exige, ainda, a concordância do exequente e a demonstração de prejuízo insuportável para o executado.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. 1. A Seção de Direito Público do STJ, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.077.039/RJ,
uniformizou a orientação de que a penhora de dinheiro e a fiança bancária não possuem o mesmo status, de modo que a constrição sobre o primeiro não pode ser livremente substituída pela garantia fidejussória.
2.
Admite-se, em caráter excepcional, a substituição de um por outro (dinheiro e fiança bancária), mas somente quando estiver comprovada, de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
(art. 620 do CPC), situação inexistente nos autos. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 260781/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES EM CONTA CORRENTE POR CARTA DE FIANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1.
Substituição de penhora eletrônica de dinheiro por fiança bancária. "A despeito da nova redação do art. 656, § 2º, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor"
(REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011). (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1265724/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nas execuções fiscais já garantidas por penhora sobre dinheiro, em face de sua maior liquidez, não se admite a sua substituição, inclusive por fiança bancária, fazendo-se necessária a anuência expressa do exequente, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes: REsp 1049760/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/06/2010; REsp 1.089.888/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 21/5/2009; REsp 953.133/GO, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 10/11/2008; AgRg no Ag 1.069.135/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/5/2009. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no REsp 1118326/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 22/03/2011, DJe 25/03/2011) (grifo nosso)

No caso, inexiste qualquer elemento a indicar que a penhora de dinheiro poderá acarretar dificuldades financeiras e/ou operacionais à empresa recorrente, mormente por se tratar de instituição de magnífico porte financeiro.

Conforme relatado, o recorrente não alega que a manutenção da penhora
on-line
de ativos financeiros em seu nome lhe acarreta “onerosidade desarrazoada”, ou que a pretendida substituição lhe traz “manifesta vantagem”, e que não implicará “prejuízo para o exequente”.

Na verdade, discorre exatamente em sentido contrário, dizendo que a substituição da garantia não depende de aceitação do exequente, como se este não tivesse escolha senão suportar a substituição do objeto da penhora na contramão da ordem preferencial estabelecida pelo art. 835 do CPC, ou seja, como se o princípio da menor onerosidade da execução, garantido pelo art. 805 do CPC, se sobrepusesse ao interesse do credor, que, conforme reconhece o art. 797 do mesmo código, é princípio norteador do processo de execução.

Assim, atento, sobretudo, ao princípio do interesse do credor, que norteia as execuções judiciais, deve ser mantida a prevalência da penhora sobre o dinheiro, já que este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo.

A par do exposto, colaciono alguns julgados deste Tribunal de Justiça:

“A colenda 1ª Câmara Cível deste eg. Tribunal de Justiça já decidiu que “é certo que, além das hipóteses do art. 656, I a VII, do CPC, a parte devedora poderá requerer a substituição da penhora “por fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, mais 30%” (CPC, art. 656, §2º), mas a substituição não é inexorável, cumprindo ao julgador avaliar, sobretudo, a oportunidade da medida em função dos escopos da execução, mormente quando o processo executivo, justamente como no caso presente, aporta na fase praticamente conclusiva, e a garantia fidejussória nem sempre implica a satisfação imediata do crédito exequendo” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI 145018/2013 – Re. João Ferreira Filho – j. 20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – (...) – PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA ON LINE POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 656, §2º DO CPC – INVIABILIDADE – PREVALÊNCIA DA CONSTRIÇÃO DE DINHEIRO EM DEPÓSITO BANCÁRIO – ANTERIORIDADE NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART.655 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Embora a ordem de preferência do art.655 do CPC não seja absoluta (súmula 417 do STJ), a substituição da penhora on line de ativos financeiros depositados em contas bancárias do executado por seguro garantia judicial na forma do §2º do art.656 do mesmo Codex revela-se medida excepcional a ser deferida apenas quando evidenciada uma onerosidade desarrazoada da constrição em dinheiro em desfavor do devedor, não sendo este o caso da seguradora executada” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAI 32463/2013 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 04/09/2013, Publicado no DJE 12/09/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 475-J MANTIDA – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indicação de bem à garantia do Juízo para permitir a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não traduz adimplemento voluntário da obrigação, razão pela qual não elide a incidência da multa do artigo 475-J do CPC. A preterição da ordem estabelecida no artigo 655 do CPC só pode ser admitida quando comprovada a manifesta vantagem para o executado e a ausência de prejuízo para o exequente, o que não foi constatado na hipótese dos autos” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAI 174871/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

Portanto, afigura-se plenamente acertada a decisão que rejeitou o pleito de substituição, obedecendo, assim, à ordem preferencial constante do art. 835, I a XIII, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020